Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600526-45.2024.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES DE 2024. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
FONTE
VEDADA.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR.
VALOR
IRRISÓRIO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de prestação de contas proposta por candidato eleito ao cargo de
vereador no Município de Siqueira Campos/PR, referente às Eleições de
2024.
2. Contas desaprovadas pelo juízo da 021ª Zona Eleitoral, em razão do
recebimento de recursos de origem não identificada no montante de R$

Num. 44486315 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617072569400000043428972
Número do documento: 25050617072569400000043428972
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:40:47
383,08, equivalente a 14% das receitas de campanha.
3. Recurso interposto pelo candidato, alegando equívoco na movimentação
financeira e regularização do valor ao Tesouro Nacional, requerendo a
aprovação das contas ou, subsidiariamente, sua aprovação com ressalvas.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso,
considerando a irregularidade grave e classificada como recebimento de
recursos de fonte vedada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se o valor irregular recebido caracteriza
recursos de fonte vedada ou de origem não identificada; (ii) se a regularização
posterior e a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
autorizam a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise revelou que o montante irregular (R$ 383,08) decorreu de doação
de pessoa jurídica, o próprio prestador, o que caracteriza recursos de fonte
vedada nos termos do art. 31 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A legislação eleitoral exige a devolução ou recolhimento imediato ao
Tesouro Nacional, independentemente de boa-fé ou regularização posterior
(§§ 3º e 4º do art. 31 da mesma resolução).
8. Não obstante, o valor envolvido (R$ 383,08) é inferior à baliza de R$
1.064,00 adotada como critério para aplicação do princípio da
insignificância e foi recolhido ao Tesouro, demonstrando boa-fé.
9. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal autoriza, em casos análogos, a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas quando con

Inteiro teor:
01/06/2025
Número: 0600526-45.2024.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 21/02/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600526-
45.2024.6.16.0155, que em consonância com o opinativo ministerial, com fulcro no artigo 30, II, da
Lei n.º 9.504/97, combinado com o artigo 74, III da Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas de campanha do prestador acima identificado por violação do artigo 38 e
39, inciso I todos da Resolução TSE 23.607/2019. Determinou o recolhimento no prazo de cinco
dias do total omitido ao Tesouro Nacional, totalizando R$1.000,00(mil reais) por meio de GRU. Caso
não junte o comprovante de recolhimento ao Tesouro no prazo, inscreva o Candidato no Livro de
Dívida Ativa da 155ª Zona Eleitoral de Piraquara e proceda-se como previsto no Código de Normas
da CRE/PR. (Prestação de contas de campanha de candidato Gilmar Rodrigues Volmer,
concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo partido Movimento Democrático Brasileiro-MDB, na
Unidade Eleitoral Piraquara/PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que em exame simplificado
das contas de campanha, foram constadas falhas que comprometem a regularidade e análise das
contas em questão. Os problemas identificados foram da: A - saque de recursos do FEFC em
espécie, B - pagamento irregular de despesas, As situações em análise devem ser avaliadas sobre
dois focos básicos para se analisar o potencial lesivo: 1. A gravidade do ato e 2. O percentual
frente aos gastos de campanha. Com relação ao item 1. Foi identificado em análise que houve dois
saques do valor em espécie, o candidato não apresentou o extrato completo, mas de acordo com o
convênio TSE/BC foi possível identificar a gravidade da situação.O saque do valor para Fundo de
Caixa, de acordo com o previsto no artigo 39, inciso I c/c art. 40 da Resolução TSE nº23607/2019
deveria ser de R$40,00 (quarenta reais) e o saque foi de R$1.000,00 (mil reais), situação que
apresenta risco alto de desvio de finalidade e fragiliza o controle dos recursos públicos
empregados em "campanha". Com relação ao item 2, Sob o montante de gastos de campanha
(financeiro e estimável) movimentado pela campanha do Candidato R$4.159,46(quatro mil cento e
cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos), o valor em questão R$ 1.000,00 (mil reais)
situação que corresponde a 24,04% da movimentação total (financeira e estimável) do candidato.
Tendo como parâmetro o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade o valor financeiro
utilizado representa um potencial grande frente aos recursos empregados na campanha). Não
eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GILMAR RODRIGUES VOLMER (RECORRENTE)

MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 GILMAR RODRIGUES VOLMER VEREADOR
(RECORRENTE)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44486315
06/05/2025
17:07
Acórdão
Acórdão

Num. 44486315 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617072569400000043428972
Número do documento: 25050617072569400000043428972
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:40:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.834

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600526-
45.2024.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 GILMAR RODRIGUES VOLMER VEREADOR
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRENTE: GILMAR RODRIGUES VOLMER
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÃO 2024. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO ENTRE EXTRAPOLAMENTO
DO LIMITE PARA CONSTITUIÇÃO DE
FUNDO DE CAIXA. VALOR INFERIOR A
R$1.064,00.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO
PROVIDO.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que
desaprovou as contas de campanha relativas às
eleições de 2024 do recorrente em razão do
descumprimento das regras previstas no art. 39 da

Num. 44486315 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617072569400000043428972
Número do documento: 25050617072569400000043428972
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:40:47
Resolução TSE nº 23.607/2019, relativas à
constituição de Fundo de Caixa.
2. O recorrente pleiteia a reforma da sentença,
pugnando pela aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para o fim de
aprovar suas contas com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão diz respeito a definir se
a irregularidade apontada, que envolveu o
montante de R$ 1.000,00 (mil reais), é suficiente
para justificar a desaprovação das contas, à luz
dos
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do entendimento do Tribunal
Superior Eleitoral e desta Corte, nas hipóteses em
que a irregularidade detectada envolve valor
módico, inferior a R$ 1.064,00, é possível a
aprovação
das
contas
com
ressalvas,
em
observância aos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido para aprovar com ressalvas as
contas.
Tese
de
julgamento:
A
apuração
de
irregularidades que, somadas, envolvam valores
inferiores a R$ 1.064,00, permitem a aprovação
das contas com ressalvas.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 39.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgReg em
REspe nº 060039737, Min. Mauro Campbell
Marques, DJE de 09/09/2022; TRE-PR, REl nº
0600420-97.2024.6.16.0021, rel. Des. Guilherme
Frederico Hernandes Denz, j. 12.12.2024.

Num. 44486315 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617072569400000043428972
Número do documento: 25050617072569400000043428972
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:40:47
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por GILMAR RODRIGUES VOLMER
contra a decisão do Juízo da 155ª Zona Eleitoral - Piraquara (id. 44395147), por
meio da qual as suas contas relativas às eleições 2024 foram desaprovadas, em
razão da violação das regras relativas à constituição de Fundo de Caixa, previstas
nos arts. 39 e 40 da Resolução TSE nº 23.607/2019, com a determinação de
recolhimento de R$ 1.000,00 (mil reais) ao Tesouro Nacional.
Em suas razões (id. 44395160), o recorrente reconhece a ocorrência da
irregularidade apontada na sentença, mas afirma que “nem toda irregularidade
identificada no âmbito do processo de prestação de contas autoriza a automática
desaprovação” e que no caso em apreço é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 22, §§2º e 3º da LINDB,
pois a falha envolveu valor de pequena monta e não prejudicou a análise das
contas pela Justiça Eleitoral.
Requer o conhecimento e o provimento do recurso, para o fim de se aprovar as
contas prestadas, ainda que com ressalvas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44409370) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu
desprovimento, considerando que a irregularidade correspondeu a 50% das
despesas efetivamente pagas com recursos do FEFC.

Num. 44486315 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617072569400000043428972
Número do documento: 25050617072569400000043428972
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:40:47
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a sentença
recorrida foi publicada em 18/02/2025 (id. 44395157) e o recurso interposto em
20/02/2025 (id. 44395160), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
As contas apresentadas pelo recorrente, relativas à candidatura ao cargo de
vereador de Piraquara nas eleições 2024, foram desaprovadas em virtude da
violação às regras dispostas nos arts. 39 e 40 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
O recorrente reconhece que extrapolou os limites previstos para a constituição de
Fundo de Caixa e a irregularidade do pagamento das despesas em espécie.
A discussão trazida no recurso diz respeito apenas à possibilidade de aprovação
das contas com ressalvas, em observância aos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, considerando que a irregularidade envolveu o valor de R$
1.000,00 (mil reais).
O padrão que vem sendo utilizado por esta Corte para fins de aferição da
possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, é aquele estabelecido na pacífica jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, nos seguintes termos:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE

Num. 44486315 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617072569400000043428972
Número do documento: 25050617072569400000043428972
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:40:47
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE
DESPESAS.
VÍCIO
GRAVE.
PERCENTUAL
ELEVADO.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA INST NCIA
ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE.
AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em
que se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios
que podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a)
irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$
1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza
não pode ser grave. Precedentes.
(...)
(TSE, AgReg em REspe nº 060039737, Min. Mauro Campbell Marques, DJE
de 09/09/2022)

No caso dos autos, a irregularidade envolve valor módico, inferior ao critério de
mil UFIRs. Embora em proporção o valor corresponda a 24,04% da
movimentação total (R$ 4.159,46), esta Corte fixou o entendimento, para as
eleições 2024, no sentido de que os critérios estabelecidos pelo Tribunal Superior
Eleitoral para a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
não são cumulativos. Confira-se:
EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES DE 2024. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
FONTE
VEDADA.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR.
VALOR
IRRISÓRIO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de prestação de contas proposta por candidato eleito ao cargo de
vereador no Município de Siqueira Campos/PR, referente às Eleições de
2024.
2. Contas desaprovadas pelo juízo da 021ª Zona Eleitoral, em razão do
recebimento de recursos de origem não identificada no montante de R$

Num. 44486315 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617072569400000043428972
Número do documento: 25050617072569400000043428972
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:40:47
383,08, equivalente a 14% das receitas de campanha.
3. Recurso interposto pelo candidato, alegando equívoco na movimentação
financeira e regularização do valor ao Tesouro Nacional, requerendo a
aprovação das contas ou, subsidiariamente, sua aprovação com ressalvas.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso,
considerando a irregularidade grave e classificada como recebimento de
recursos de fonte vedada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se o valor irregular recebido caracteriza
recursos de fonte vedada ou de origem não identificada; (ii) se a regularização
posterior e a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
autorizam a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise revelou que o montante irregular (R$ 383,08) decorreu de doação
de pessoa jurídica, o próprio prestador, o que caracteriza recursos de fonte
vedada nos termos do art. 31 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A legislação eleitoral exige a devolução ou recolhimento imediato ao
Tesouro Nacional, independentemente de boa-fé ou regularização posterior
(§§ 3º e 4º do art. 31 da mesma resolução).
8. Não obstante, o valor envolvido (R$ 383,08) é inferior à baliza de R$
1.064,00 adotada como critério para aplicação do princípio da
insignificância e foi recolhido ao Tesouro, demonstrando boa-fé.
9. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal autoriza, em casos análogos, a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas quando configurada a regularização do
valor e impacto diminuto da irregularidade.
10. Constatada a adequação do caso aos precedentes, entendeu-se pela
aprovação das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para aprovar com
ressalvas as contas de MATEUS COSTA DOS SANTOS DINIZ, relativas às
Eleições de 2024, com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Tese de julgamento: A regularização de recursos de fonte vedada,
acompanhada de demonstração de boa-fé e impacto diminuto, autoriza a
aprovação das contas com ressalvas, à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
(TRE-PR. REl nº 0600420-97.2024.6.16.0021, rel. Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, j. 12.12.2024. Sem destaques no original)

Num. 44486315 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617072569400000043428972
Número do documento: 25050617072569400000043428972
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:40:47

Assim, conclui-se que a sentença recorrida merece reforma no que se refere ao
resultado do julgamento das contas, que devem ser aprovadas com ressalvas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para o fim de aprovar as contas do
recorrente com ressalvas, mantendo o reconhecimento da irregularidade apontada
e a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, nos termos da
fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600526-
45.2024.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 GILMAR RODRIGUES VOLMER VEREADOR,
GILMAR RODRIGUES VOLMER - Advogados dos RECORRENTES: MARCELA SENISE DE
OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE
PIRAQUARA PR

Num. 44486315 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:07:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617072569400000043428972
Número do documento: 25050617072569400000043428972
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:40:47
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.04.2025